Tribunal: TJPA
Processo: 0819421-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819421-73.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIEZER DA CONCEICAO BORGES

PACIENTE: WENDELL FABRICIO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: VARA DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0819421-73.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIEZER DA CONCEIÇÃO BORGES.

PACIENTE: WENDELL FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS
NO ARTIGO 2º,
CAPUT
, DA LEI Nº 12.850/2013; ARTIGO 158, § 1º, EM CONTINUIDADE DELITIVA DO ARTIGO 71; TUDO EM CONCURSO MATERIAL DO ARTIGO 69, TODOS DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

COACTO QUE FAZ
JUS
A EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DADO A CORRÉUS. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DO COACTO QUE É DIVERSA DOS CORRÉUS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 580, DO CPP.
INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NO DIA 27/02/2024, CONDENANDO O PACIENTE A PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. A extensão de benefício não pode ser deferida, pois a situação fático processual dos corréus Welhington Aleixo Miranda e Diego Dias Viégas, que se encontram em liberdade, são diversas da condição apresentada pelo coacto, visto que o juízo coator consignou que coacto teria violado por diversas vezes o monitoramento eletrônico, que inclusive estaria sob o referido monitoramento quando da prática dos crimes em apuração, impossibilitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No dia 27/02/2024, foi prolatada a sentença, condenando o paciente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado;

3. Decreto prisional motivado na necessidade de garantir a ordem pública, prisão preventiva decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas no
decisum
preventivo, assim como nas decisões que mantém a custódia cautelar, fundamentando-se, na garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegá-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 18 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Eliezer da Conceição Borges em favor do paciente WENDELL FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013; artigo 158, § 1º, do CPB, em continuidade delitiva do artigo 71, do CPB; tudo em concurso material do artigo 69 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, nos autos da Ação Penal nº 0809317-17.2022.8.14.0401.

O impetrante relata que o coato teve a prisão preventiva decretada em 16/08/2022, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) coacto faz
jus
a extensão de benefício dado aos corréus Welhington Aleixo Miranda e Diego Dias Viégas; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) portador de qualidades pessoais favoráveis.

Requereu, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar a prisão cautelar do coacto e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17441049 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 17502824 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 17609212 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, a Polícia Civil do Estado do Pará / Delegacia de Repressão a Facções Criminosas - DRFC/DRCO, instaurou o IPL nº 00618/2022.100007-5, denominado de “Operação Combustão II”, cujo objetivo era materializar e indicar a autoria, bem como as circunstâncias dos delitos de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), extorsão (artigo 158, do CPB), roubo (artigo 157, do CPB) e incêndio (artigo 250, do CPB) que foram praticados no município de Belém, notadamente no episódio de incêndio ocorrido no Distrito de Icoaraci, praticado em face da casa de apostas “RED BLUE”.

Segundo o levantamento feito pelo Delegado de Polícia Civil que conduziu o Inquérito Policial anteriormente mencionado, circularam em grupos de aplicativo WhatsApp diversos áudios e mensagens de texto atribuídos a pessoas que se dizem membros da facção criminosa Comando Vermelho - CV ou CVRL, com determinações de que o funcionamento e operação de casas de apostas somente poderiam ocorrer mediante o pagamento de valores ao Comando Vermelho (ORCRIM).

Nesse contexto, integrantes do CVRL passaram a realizar investidas criminosas contra as casas de apostas da região metropolitana de Belém que não atendessem à exigência da facção, o que deflagrou várias investigações.

A investigação que deu origem à presente ação penal foi instaurada a partir do registro do BOP nº. 00618/2022.100017-0 pela vítima DANIELY GONÇALVES MOREIRA, cujo relato atribuiu ao grupo criminoso CVRL o incêndio na casa de apostas “RED BLUE”, situada em Icoaraci (com endereço na Passagem Passarela, Nº 05, BOX 06, CEP: 66.813-545, no bairro Campina de Icoaraci, Distrito de Icoaraci, na cidade de Belém, Estado do Pará), uma vez que os administradores deste estabelecimento não pagaram os valores exigidos pela facção criminosa para funcionamento.

Segundo relatado no BOP que deu origem aos presentes autos, o indivíduo identificado como GABRIEL CARLOS RAMOS ABREU, ingressou no estabelecimento “RED BLUE” no dia 26/04/2022, por volta das 08H50, em atitude típica de um cliente da referida banca de apostas, com questionamentos sobre o tipo de jogo etc., para, em seguida, revelar seu real propósito: “ISSO É UM RECADO PARA O TEU PATRÃO, DO COMANDO VERMELHO, POR QUE ELE NÃO QUER SE ALIAR AO CRIME” (sic). Após, derramou gasolina sobre o balcão do estabelecimento onde estava a funcionária DANIELY, ateando fogo no local, bem como fugiu levando consigo o celular subtraído de DANIELY.

No decorrer das investigações preliminares, os policiais civis descobriram que, anteriormente ao incêndio, outros fatos importantes ocorreram, sendo o incêndio a concretização de diversas extorsões, tudo como forma de intimidação para fazer com que os proprietários das casas de apostas realizassem pagamentos à facção criminosa Comando Vermelho.

Outrossim, esse não foi o único incêndio provocado pela facção criminosa Comando Vermelho em casas de apostas, havendo outros casos investigados em inquéritos autônomos. Em semanas anteriores, a mesma facção criminosa incendiou a casa de apostas NBET, situada no bairro do Bengui, cidade de Belém, Estado do Pará, e que é objeto de investigação na Operação Combustão I, consubstanciada nos autos nº. 0807023-89.2022.8.14.0401 (IPL nº. 00618/2022.10005-6). A presente investigação é a continuidade daquela, tendo recebido a nomenclatura de “Combustão II”.

O corréu WELHINGTON ALEIXO MIRANDA, vulgo “NEGO BALA”, informou em seu depoimento outros 02 (dois) membros da facção criminosa Comando Vermelho da área de Icoaraci que também realizaram as mesmas práticas (extorsão mediante o envio de mensagens do Comando Vermelho, com a determinação de pagamento de valores por parte das casas de apostas), quais sejam, WENDELL FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA (paciente) e FABRÍCIO MONTEIRO PAMPOLHA.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DO DIREITO A EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DADA A CORRÉUS

Segundo consta na decisão ora combatida, a autoridade inquinada coatora negou a liberdade ao paciente, porque a situação fático processual dos corréus que se encontram em liberdade, são diversas da condição apresentada pelo coacto, visto que o juízo coator consignou que coacto teria violado por diversas vezes o monitoramento eletrônico, que inclusive estaria sob o referido monitoramento quando da prática dos crimes em apuração, impossibilitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]No que toca ao pleito de revogação de prisão preventiva realizado pela defesa do réu WENDELL FABRICIO PEREIRA DA SILVA, diferentemente dos réus que tiveram as suas prisões revogadas, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, em relação ao aludido réu, ressaltando que, como bem pontuado pelo parquet-GAECO no ID 105309372, o aludido réu teria violado por diversas vezes o monitoramento eletrônico, que inclusive estaria sob monitoramento eletrônico quando da prática dos crimes em apuração, indicando, outrossim, que, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial realizado em audiência – ID 105309372, INDEFIRIMOS o mesmo, pelos próprios fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu WENDELL FABRICIO PEREIRA DA SILVA, constante dos ID’s 74590654 e 74590655, bem como das decisões que indeferiram os pleitos de revogação de prisão preventiva – ID 78464768, 85207899, 93814812 e 104104687, assim como da decisão que manteve a sua prisão preventiva – ID 98442031, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito.[...]

No dia 27/02/2024, foi prolatada a sentença, condenando o paciente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo mais uma vez fundamentado que é inviável a aplicação das medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP, como abaixo explanado:

[...]Outrossim, conforme já decidido por este juízo (ID nº 93814812), conforme resposta da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME) – ID’s 87548015, 87548023, 87548024 e 87548026, como bem pontuado pelo parquet no ID 89587443, extrai-se diversas violações do réu WENDELL FABRICIO PEREIRA DA SILVA ao monitoramento eletrônico, algumas com mais de cinco horas, ressaltando que, na coluna da direita, das tabelas, “Tempo (D H:M)”, significa D: dias H: horas M: minutos, ou seja, há indicativos de desligamento do dispositivo eletrônico por diversas horas, e, mesmo que fosse por minutos, tal fato, per si, não tem o condão de afastar a decretação de sua prisão, uma vez que o decreto preventivo não se baseou em eventuais descumprimentos de medida cautelar diversa da prisão, mas na garantia da ordem pública, sendo o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão apenas relevante para corroborar o entendimento de que medidas cautelares diversas da prisão não poderiam ser aplicadas no caso sub examen, sendo que, de mais a mais, como já dito, o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, pelo que INDEFERIMOS o pleito de revogação de prisão preventiva.[...]

Verifica-se que a autoridade coatora manteve prisão preventiva do paciente, fundamentando na garantir a ordem pública e para aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, compreendendo que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficientes, tendo em vista diversas violações ao monitoramento eletrônico.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 18 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2024